Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-81.2023.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso da ré – Deserção – Não recolhimento do preparo – Recurso do autor – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Sentença de procedência na origem – Pleito de majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios – Danos morais fixados em R$ 5.000,00 – Quantum indenizatório adequado –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso da ré – Deserção – Não recolhimento do preparo – Recurso do autor – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Sentença de procedência na origem – Pleito de majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios – Danos morais fixados em R$ 5.000,00 – Quantum indenizatório adequado – Juros de mora são contados a partir do evento danoso e não da citação – Honorários advocatícios – Critério mantido como estabelecido na sentença, porém fixado em 20% – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.